Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710041-87.2022.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: BRUNO VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade quanto ao Agravo Interno, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator